Tribunal: TJES
Processo: 5002700-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002700-31.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002700-31.2016.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco
S/A

em razão da Sentença contida no id 1428570, na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, em Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo ora Apelante em face do Município de Vitória, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou o feito extinto nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de seu recurso (id 1428574) o Banco Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em resumo, a petição inicial não é inepta porque “
o embargante formulou o pedido em total consonância com a exposição dos fatos, não havendo que se falar em extinção do feito por ausência de pressupostos
” (página 03 das razões recursais).

O Município Apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id 1428579).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 19 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do ilustre Desembargador.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002700-31.2016.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Banco Bradesco
S/A, após garantir a Ação de Execução Fiscal que fora ajuizada em seu desfavor pelo Município de Vitória
1
, opôs a presente demanda, isto é, Ação de Embargos à Execução Fiscal com a alegação, em síntese, de que:

“
(...) foi surpreendido com a Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, atinente a uma multa exorbitante fixada pelo Procon Municipal no valor de R$ 3.158,63 (três mil cento e cinqüenta e oito reais e sessenta e três centavos).” (Página 02 da petição inicial, id 1428535).

Nada obstante as alegações do Bradesco deduzidas na petição inicial – todas elas pertinentes a multa aplicada pelo Procon Municipal –, a simples leitura da CDA que aparelha o executivo fiscal (CDA 2813/2015, id 1428562) revela que a cobrança levada a efeito pelo Município de Vitória diz respeito à débito de IPTU e taxas respectivas, ou seja, não há absolutamente nenhuma relação com aplicação de multa pelo órgão de defesa do consumidor.

Este total descompasso entre a cobrança efetivada pelo Município com os argumentos expostos pelo Bradesco deu ensejo à prolação da Sentença inserida no id 1428570, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, indeferiu a petição inicial, “
tendo em vista que restou configurada sua inépcia, nos termos do art. 330, I c/c §1º III, do CPC
” e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I do Código de Processo Civil (CPC).

De acordo com a Magistrada, da narração dos fatos na petição inicial não decorreu logicamente e conclusão, haja vista a seguinte fundamentação:

“
Observa-se ainda que na inicial dos embargos à execução o Banco Bradesco S.A. sustenta a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa e o cerceamento do direito de defesa por não ter sido intimado para participar do processo administrativo.

Ocorre que em uma simples análise da CDA exequenda, é possível observar que o débito executado não guarda relação com multa aplicada pelo PROCON Municipal. Na realidade, a CDA descreve como origem do débito três termos de inscrição de IPTU e taxas de coleta de resíduos sólidos, conforme se observa em id nº 35627 da Execução Fiscal.

Deste modo, verifica-se que a embargante apresentou embargos à execução que não guarda nenhuma relação com o débito tributário cobrado na Execução fiscal em apenso (nº 5000172-24.2016.8.08.0024).”

A conclusão externada na Sentença, com a devida vênia do Banco Bradesco, ora Apelante, é irrepreensível, porquanto, de fato, a petição inicial não guarda, reitero, absolutamente nenhuma relação com o débito que está sendo cobrado pelo Município Apelado.

Nas razões recursais (
id 1428574
) o Banco Apelante, apesar de defender a tese de que sua petição não é inepta, insiste em argumentos que são relacionados a multas aplicadas pelo Procon Municipal, tanto é assim que sustenta, por exemplo, a falta de razoabilidade e proporcionalidade do débito e que “
o valor aplicado não está em consonância com as consequências dos fatos alegados na reclamação administrativa
” (página 06 das razões recursais).

Assim, utilizando os mesmos julgados citados pelo Apelante nas razões recursais (Apelação n.º 024189000037 e Agravo Interno n.º 048149005331), vislumbra-se a inépcia da petição inicial porque as alegações nela contidas
são incoerentes
com a pretensão deduzida, bem assim porque não se tratou de mero erro material, mas de absoluto descompasso da narrativa fática com aquela realidade efetivamente ocorrida.

Do exposto, po
r
desnecessárias outras digressões, nego provimento ao recurso, majorando a verba honorária de sucumbência para 13% (treze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1

Processo de n.º 5000172-24.2016.8.08.0024.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO A MULTA APLICADA PELO PROCON. DÉBITO DECORRENTE DE NÃO RECOLHIMENTO DE IPTU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há inequívoca e manifesta inépcia da petição inicial quando as alegações nela contidas são incoerentes com a pretensão deduzida, bem assim quando não se trata de mero erro material, mas de absoluto descompasso da narrativa fática com aquela realidade efetivamente ocorrida. 2. Caso concreto em que na petição inicial e até nas razões do apelo há impugnação a multa aplicada pelo PROCON, quando a execução fiscal embargada trata de débito de IPTU não recolhido. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.